Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação que aviara. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[1]. Devidamente intimado, cingira-se, contudo, a apresentar extratos bancários, que atestam que apresenta substancial movimentação financeira, inclusive depósitos de valores substanciais[2]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o agravante, apesar de ter apresentado aludidos documentos, não foram suficientes a demonstrarem sua pobreza jurídica. Diante desse fato e, ainda, considerando que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciado com a benesse da gratuidade, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ao contrário. Diante dessas evidências, inviável, pois, que seja reputado juridicamente pobre. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 15 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 56188443 [2] ID Num 56433948 e seguintes.